Tribunal: TJSP
Processo: 1002983-78.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais e repetição do indébito, em que o autor alega cobranças indevidas em seu cartão de crédito, solicitando o estorno e indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando as

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais e repetição do indébito, em que o autor alega cobranças indevidas em seu cartão de crédito, solicitando o estorno e indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 68.487,24.
A agência de viagens ré interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de responsabilidade pelos fatos, a inexistência de prova dos danos materiais e a necessidade de redução do quantum.
A companhia aérea ré apresentou recurso de apelação argumento sua ausência de responsabilidade pelos fatos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade das rés pelas cobranças indevidas e (ii) determinar se há comprovação do pagamento dos valores questionados pelo autor.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. As rés são solidariamente responsáveis pela cobrança indevida, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito de R$ 30.484,64.
5. Não há comprovação do efetivo pagamento da cobrança indevida pelo autor, devendo ser afastada a condenação das rés ao pagamento de danos materiais.
6. Considerando a responsabilidade solidária, cabe às rés comunicar o banco réu do cancelamento da cobrança indevida, para liberação do bloqueio do valor de R$ 30.484,64 no cartão do autor.
IV. Dispositivo e Tese
7. Dá-se parcial provimento ao recurso das rés, afastando a condenação à restituição de valores e declarando a inexigibilidade do débito de R$ 30.484,64, cujo cancelamento deverá ser comunicado pelas rés para o banco.
Tese de julgamento: 1. Há responsabilidade solidária das rés em relação à cobrança indevida. 2. A ausência de comprovação do pagamento das cobranças indevidas pelo autor inviabiliza a condenação ao pagamento de danos materiais.